Tribunal: TJMT
Processo: 1022307-74.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022307-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDERSON DA COSTA GADELHA - CPF: 035.658.967-60 (ADVOGADO), SAO JOSE SA AGRICOLA E PASTORIL - CNPJ: 44.423.259/0001-10 (AGRAVANTE), MOACIR ALMEIDA FREITAS JUNIOR - CPF: 502.494.871-87 (ADVOGADO), MARCELO RABELO DA MATA - CPF: 006.279.981-94 (AGRAVADO), OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (ADVOGADO), ADRIANA LUISA MAZZONETTO - CPF: 940.136.321-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ALM VEICULOS LTDA - CNPJ: 36.335.621/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBERSON DA ROCHA - CPF: 836.927.971-68 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE BATISTA DE SOUZA - CPF: 028.365.771-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO
INVERSA
DE PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS LEGAIS CONFIGURADOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por SÃO JOSÉ S/A AGRÍCOLA E PASTORIL contra decisão que, nos autos de incidente de desconsideração de personalidade jurídica, acolheu o pedido formulado por MARCELO RABELO DA MATA para estender os efeitos da execução aos bens dos sócios e de empresa do mesmo grupo econômico, reconhecendo desvio de finalidade e confusão patrimonial, com inclusão de terceiros no polo passivo.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos para a desconsideração da personalidade jurídica da agravante e a desconsideração inversa de empresa vinculada, diante da alegação de ausência de demonstração robusta de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, bem como de eventual cerceamento de defesa em razão do indeferimento de produção de provas.

III. Razões de decidir

3.
A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, admitida quando demonstrados desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do CC/2002 e arts. 133 a 137 do CPC.

4.
No caso, a decisão agravada fundamentou-se em provas documentais que evidenciam alienação de imóvel por valor ínfimo a sócia, revenda
por valor substancialmente superior
a
terceiro, ausência de quitação contratual e promiscuidade patrimonial entre empresa, sócios e familiares, caracterizando abuso da personalidade jurídica para fraudar credores.

5.
Inexistência de nulidade processual por cerceamento de defesa, pois à parte foi oportunizada a apresentação de defesa e produção de provas, sendo dispensável a dilação probatória diante da robustez da prova documental.

6.
Alegação de risco à continuidade das atividades empresariais não afasta a aplicação do instituto quando caracterizada conduta abusiva destinada a frustrar direito do credor, sendo vedado que o patrimônio societário sirva de escudo para fraudes.

IV. Dispositivo e tese

7.
Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. A desconsideração da personalidade jurídica é cabível quando demonstrados, por prova robusta, o desvio de finalidade ou a confusão
patrimonial entre empresa, sócios
e terceiros envolvidos, nos termos do art. 50 do CC/2002.

2. A oportunidade de defesa e produção de provas deve ser garantida, mas a desconsideração não exige prova pericial ou testemunhal quando os elementos documentais se mostrarem suficientes e elucidativos.

3. O risco à continuidade da atividade empresarial não impede a incidência do instituto, que visa à tutela efetiva do crédi
to diante de manobras abusivas.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 50; CPC, arts. 133 a 137, 370.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no RMS 73.517/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 04.02.2025; TJMT, N.U 1020984-34.2025.8.11.0000, Rel. Dr. Márcio Aparecido Guedes, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 28.07.2025; TJMT, N.U 1035251-45.2024.8.11.0000, Rel. Dra. Tatiane Colombo, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 27.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
SÃO JOSÉ S/A AGRÍCOLA E PASTORIL
contra a decisão proferida pela Dra. Tatiana dos Santos Batista, Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, nos autos do Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica n. 1000555-43.2024.8.11.0077, ajuizado por
MARCELO RABELO DA MATA
, que julgou procedente a pretensão deduzida na inicial para desconsiderar a personalidade jurídica da Agravante, reconhecendo ainda a desconsideração inversa da empresa
ALM VEÍCULOS LTDA
., estendendo os efeitos da constrição aos bens dos sócios e administradores, inclusive
Cleberson
Rocha, Adriana Luísa
Mazzonetto

e
Paulo Henrique Batista de Souza
(ID. 197113019, na origem).

Em suas razões recursais (ID. 298025880), a Agravante alega, em síntese, que a decisão agravada carece de robustez probatória suficiente para autorizar medida excepcional, uma vez que não há demonstração concreta de desvio de finalidade ou confusão patrimonial nos moldes do art. 50 do Código Civil, tampouco demonstração técnica, pericial ou testemunhal a evidenciar abuso da personalidade jurídica.

Sustenta que a responsabilização de terceiros é indevida e afronta a autonomia da pessoa jurídica, ressaltando que a negativa do juízo de origem à produção de provas teria violado o contradi
tório e o devido processo legal, e que
as transações imobiliárias se deram dentro da legalidade e valores de mercado, inexistindo qualquer indício seguro de fraude ou manipulação societária, e defende o risco de dano grave à continuidade da atividade empresarial.

Com tais argumentos, pugna pela antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada ou, subsidiariamente, para determinar a reabertura da fase instrutória no juízo de origem.

O
pedido liminar
foi por mim indeferido
no
ID.
298983854
.

O Juízo
a quo
prestou informações no ID.
302332948
.

O Agravado apresentou contrarrazões no ID. 301408395, arguindo preliminarmente a ilegitimidade ativa da Agravante e ausência de interesse processual, sustentando que quem foram
afetados
pela decisão agravada são as pessoas dos sócios e a empresa ALM VEÍCULOS LTDA.

No mérito, defende haver robustas provas que solidificam a decisão agravada, especialmente demonstrando que houve transferência do imóvel por preço vil de R$ 500.000,00 à esposa do sócio, seguida de revenda por valor substancialmente superior de R$ 9.708.960,00, em descumprimento de cláusula contratual que obrigava a denunciação da dívida ao comprador, pugnando, ao final, pelo não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, pelo total improvimento.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 298122369).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

Ilegitimidade ativa e ausência de interesse processual

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o agravado
MARCELO RABELO DA MATA
suscitou
em suas contrarrazões
as
preliminar
es
de
ilegitimidade ativa e a ausência de interesse processual da Agravante,
SÃO JOSÉ S/A AGRÍCOLA E PASTORIL
, sob o
fundamento
de
que

a empresa
Agravante
não seria a parte diretamente afetada pela decisão que desconsiderou a personalidade jurídica, visto que já figurava como ex
ecutada desde o início da ação.

Em vez disso, o Agravado argumenta que os verdadeiros afetados pela decisão agravada seriam as pessoas dos sócios (
Cleberson
Rocha, Adriana Luísa
Mazzonetto
e Paulo Henrique Batista de Souza) e a empresa ALM VEÍCULOS LTDA., que pertencem ao mesmo grupo econômico e foram incluídos como corresponsáveis no polo passivo da ação
executiva por força da decisão, pugnando pelo
acolhimento das preliminares para extinguir o agravo sem conhecimento de mérito.

Entretanto,
as preliminares
suscitadas não prosperam.

Ao contrário do que alega o Agravado, a
empresa
agravante
SÃO JOSÉ S/A AGRÍCOLA E PASTORIL
possui evidente legitimidade ativa e interesse processual para insurgir-se contra a decisão que desconside
rou sua personalidade jurídica.

A desconsideração da personalidade jurídica, embora não remova a empresa do polo passivo da execução, afeta diretamente a sua esfera jurídica ao permitir que seus bens respondam por obrigações executadas, o que impacta intrinsecamente sua atividade empresarial.

Ademais, o
fato de a desconsideração da personalidade jurídica também atingir terceiros, como os sócios e a empresa ALM VEÍCULOS LTDA., não retira da própria pessoa jurídica executada o direito de questiona
r
a
medida que lhe foi imposta.

A personalidade jurídica, não obstante sua autonomia
, pode
e deve ser legitimamente defendida pela própria pessoa jurídica quando atingida por uma decisão judicial que lhe desconsidera a autonomia patrimonial.

Deste modo,
REJEITO

as preliminares
suscitadas
pelo Agravado.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superadas essas questões, no mérito,
a
SÃO JOSÉ S/A AGRÍCOLA E
PASTORIL
pretende a reforma da decisão que desconsiderou sua personalidade jurídica e reconheceu a desconsideração inversa da empresa ALM Veículos LTDA., estendendo os efeitos da constrição aos bens dos sócios e administradores
Cleberson
Rocha, Adriana Luísa
Mazzonetto
e Paulo Henrique Batista de Souza, sustentando a ausência de elementos probatórios suficientes para caracterizar o abuso da personalidade jurídica e defendendo que a medida excepcional não pode ser fundamentada em meras presunções, mas exige demonstração inequívoca de desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

Do cotejo dos autos, contudo,
verifico
que o recurso
não comporta
provimento
. Vejamos.

C
onstou da decisão agravada, no que pertine:

“
(...) Trata de incidente de desconsideração da personalidade jurídica formulado por
Marcelo Rabelo da Mata
em face de
São José S/A Agrícola e Pastoril
, com o objetivo de estender os efeitos da execução aos bens dos sócios e terceiros envolvidos em alegada fraude à execução.

Narra o requerente que, após a alienação do imóvel objeto do contrato executivo, constatou-se que a empresa executada transferiu a titularidade do bem para Adriana Luísa
Mazzonetto
, esposa do sócio administrador
Cleberson
Rocha, que, por sua vez, alienou o imóvel a terceiros, sem ciência do credor. Além disso, a venda teria sido efetivada por valor muito inferior ao real, com posterior revenda por quantia substancialmente superior, em clara tentativa de esvaziamento patrimonial.

Alega, ainda, que há confusão patrimonial entre os bens da executada, de seus sócios, e da empresa ALM Veículos LTDA, da qual a esposa do sócio é titular.
Requereu
o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica (inclusive inversa), a citação dos corresponsáveis e o sequestro cautelar de bens e créditos, especialmente valores oriundos de negociação do imóvel objeto da execução.

A parte requerida foi devidamente citada e não apresentou defesa
.

É o relatório. Decido.

A desconsideração da personalidade jurídica encontra fundamento no art. 50 do Código Civil e nos
arts
. 133 a 137 do Código de Processo Civil, aplicando-se quando houver desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

No presente caso, as provas documentais juntadas pelo requerente demonstram de forma clara e coerente:

A alienação do imóvel em valor simbólico da empresa à esposa do sócio;

A revenda do mesmo bem por valor real superior a terceiros;

A inexistência de quitação das parcelas devidas no contrato objeto da execução;

A cláusula contratual que obrigava o devedor a comunicar a existência da dívida ao terceiro comprador, o que foi descumprido;

O vínculo familiar e societário entre os envolvidos, inclusive a atuação do sócio como procurador da esposa na transação.

Tais elementos evidenciam, de forma suficiente e robusta, a ocorrência de confusão patrimonial e desvio de finalidade, em conduta típica de abuso da personalidade jurídica, com o objetivo deliberado de fraudar credores
, circunstância que justifica plenamente
a
desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada e de terceiros envolvidos (art. 50, §1º e §2º, do CC/2002).

Ante o exposto, com fundamento nos
arts
. 50 do Código Civil e 133 a 137 do Código de Processo Civil
,
JULGO
PROCEDENTE O PEDIDO
formulado por Marcelo Rabelo da Mata e, por consequência:

DESCONSIDERO A PERSONALIDADE JURÍDICA da empresa São José S/A Agrícola e Pastoril
, bem como reconheço a
desconsideração inversa da empresa ALM Veículos LTDA
, atingindo os bens de seus sócios e administradores, inclusive:

-

Cleberson
Rocha

-
Adriana Luísa
Mazzonetto

-
Paulo Henrique Batista de Souza

Sem condenação em custas e demais despesas processuais. (
...)”
(ID. 197113019, na origem) (
g.n
.)

Pois bem
.

A
questão central dos autos consiste em verificar se a decisão de primeiro grau, que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Agravante e de desconsideração inversa da empresa ALM VEÍCULOS LTDA., encontra amparo nos requisitos legais previstos no
art.
50 do Código Civil e nos arts. 133 a 137 do CPC
.

Como cediço, a
desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter absolutamente excepcional, que visa afastar, episodicamente, os efeitos da personificação jurídica quando esta é utilizada d
e forma abusiva ou fraudulenta.

Conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, ela está subordinada à comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidad
e ou pela confusão patrimonial.

A propósito:

“(...)
Na hipótese, não se verifica a ilegalidade ou teratologia do ato judicial impugnado, pois: (I)
o pedido de
desconsideração inversa
da personalidade jurídica pautou-se em atos de

abuso da personalidade jurídica e desvio de
finalidade - transferência de patrimônio para a pessoa jurídica com o fim de prejudicar seus credores
- praticados pelos executados
quando ainda eram sócios da empresa, que somente foi convertida em empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI) após a constituição do crédito executado; (II) não é necessária a citação da pessoa natural da sócia no IDPJ, uma vez que a pessoa jurídica foi devidamente citada e interpôs o recurso cabível - agravo de instrumento - contra a decisão que acolheu o incidente e que o patrimônio da EIRELI não
se confunde com o patrimônio pessoal do sócio; e (III) o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica não se submete ao prazo decadencial ou ao prévio ajuizamento de ação
pauliana
para desconstituição dos negócios e atos jurídicos praticados pela sociedade.
(...)”
(
STJ.
AgInt
no RMS n. 73.517/SP,
R
el
.
Min
.
Raul Araújo,
4ª
Turma,
j. 0
4/
0
2/2025, DJEN
0
5/
0
3/2025)
(
g.n
.)

Nessa esteira,
d
enota-se que
o
ordenamento jurídico brasileiro

adotou a teoria maior da desconsideração, exigindo a demonstração inequívoca de dois pressupostos alternativos: desvio de finalida
de ou confusão patrimonial,
conforme
art. 50 do Código Civil e art. 133, § 2º, do
CPC
, segundo os quais:

“Art. 50.

Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso
. (Redação dada pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei nº 13.874, de
2019)

§ 2º Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei nº 13.874, de
2019)

I -
cumprimento
repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei nº 13.874, de
2019)

II -
transferência
de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei nº 13.874, de
2019)

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei nº 13.874, de
2019)

§ 3º O disposto no caput e nos §§ 1º e 2º deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei nº 13.874, de
2019)

§ 4º A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei nº 13.874, de
2019)

§ 5º Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei nº 13.874, de
2019)

“Art. 133.
O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo.

§ 1º O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei.

§
2º Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica
.”

Assim, o
desvio de finalidade se caracteriza pela utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos
ilícitos de qualquer natureza, enquanto que
a confusão patrimonial se define pela ausência de separação de fato entre os patrimônios, incluindo o cumprimento repetitivo de obrigações do sócio pela sociedade ou vice-versa, transferências de ativos ou passivos sem contraprestações efetivas, e outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.

Por sua vez, a
mera existência de grupo econômico sem a presença desses requisitos
não autoriza a desconsideração, ressaltando
que o disposto no caput e §§ 1º e 2º do art. 50 do CC também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou administradores à pessoa jurídica, o que fundamenta a desconsideração inversa.

No caso concreto, a decisão de origem baseou-se em elementos documentais que demonstram, de forma clara e objetiva, a ocorrência de
condutas típicas de abuso da personalidade jurídica, configurando tanto o desvio de finalidad
e quanto a confusão patrimonial, pois, c
onforme consignado na decisão agravada:

•
“
A alienação do imóvel em valor simbólico da empresa à esposa do sócio
”
: O imóvel objeto do título executivo foi transferido pela empresa executada
/agravante
,
SÃO JOSÉ S/A AGRÍCOLA E PASTORIL
, à Adriana Luísa
Mazzonetto
(esposa do sócio administrador
Cleberson
Rocha) pelo valor de R$ 500.000,00
,
montante

considerado
muito aquém do valor de mercado, mormente se comparado ao valor de compra origin
ária da posse (R$ 3.400.000,00);

•
“
A revenda do mesmo bem por valor real superior a terceiros
”
: cinco meses após a suposta aquisição, a esposa do executado vendeu o imóvel a terceiros pelo valor de R$ 9.708.960,00, ou seja, por valor aproximadamente 20 (vinte)
vezes supe
rior ao valor supostamente pago
;

•
“
A inexistência de quitação das parcelas devidas no contrato objeto da execução
”
;

• Descumprimento
da

“
cláusula contratual que obrigava o devedor a comunicar a existência da dívida ao terceiro comprador
”
, para que este pudesse assum
ir solidariamente os pagamentos;
e

•
“
O vínculo familiar e societário entre os envolvidos, inclusive a atuação do sócio como procurador da esposa na transação
”
, inclusive a atuação do sócio
Cleberson
Rocha como procurador da esposa na transação imobiliária, evidenciando a confusão entre as esferas pessoal, familiar e empresarial.

Tais elementos evidenciam, de forma inequívoca, a utilização da personalidade jurídica da empresa com o propósito deliberado de lesar
credores, configurando o desvio de finalidade previsto no §
1º do art. 50 do Código Civil.

A transferência de ativo imobiliário por valor manifestamente inferior ao de mercado, seguida de imediata revenda por preço substancialmente superior, caracteriza típica manobra fraudulenta destinada a esvaziar o patrimônio da empresa executada e frustrar a satisfação do crédito do exequente.

Ademais, restou caracterizada a confusão patrimonial prevista no § 2º do art. 50 do Código Civil, especialmente pela transferência de ativo da empresa sem efetiva contraprestação (inciso II) e pela promiscuidade patrimonial entre a empresa, seus sócios e familiares, evidenciando outros atos de descumprimento da auto
nomia patrimonial (inciso III).

Diante disso, n
ão procede a alegação da
A
gravante quanto à ausência de robustez probatória ou de elementos técnicos suficientes para a decisão
ora combatida, pois, a
o contrário do sustentado, o conjunto probatório trazido aos autos originários demonstrou com clareza e contundência o abuso da personalidade jurídica como meio para a prática de atos ilícitos
em prejuízo do credor agravado, sendo certo, ademais, que a
desconsideração não
exige,
para sua aplicação, prova pericial ou testemunhal quando os documentos são conclusivos quanto à fraude perpetrada.

Também não prospera a tese recursal de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da
produção de provas adicionais, uma vez que A
gravante sequer ofereceu contestação no incidente de desconsideração instaurado, deixando transcorrer
in albis
o prazo legal.

Portanto, inexiste qualquer violação ao contraditório e ao devido processo legal, porquanto a parte teve oportunidade plena e efetiva de produzir defesa e provas, optando por não fazê-l
o no momento oportuno.

De todo modo, a
negativa de produção de provas pelo juízo singular não constituiu ilegalidade ou nulidade absoluta,
uma vez
que os fatos restaram suficientemente demonstrados pelas provas documentais robustas que instruíram a
decisão recorrida, sendo dispensável, portanto, a produção de prova pericial ou testemunhal em face dos elementos que se mostraram suficientemente esclarecedores e elucidat
ivos da situação posta em juízo (art. 370 do CPC).

Ademais, é infundada a alegação de que as transações imobiliárias questionadas teriam ocorrido dentro da lega
lidade e em valores de mercado, já que o
s elementos trazidos aos autos demonstram precisamente o contrário: venda
simulada por valor ínfimo (R$ 500.000,00), posteriormente revendida por preço extremamente superior (R$ 9.708.960,00) em curto espaço temporal, o que afasta completamente qualquer hipótese de regularidade ou coincidência mercadológica
.

Por fim, a sustentação da
A
gravante quanto ao risco de inviabilização de suas atividades empresariais é incapaz, por si só, de afastar a
aplicação da desconsideração.

O instituto existe justamente para evitar que credores sejam prejudicados por manobras abusivas de ocultação patrimonial, não podendo o alegado risco econômico se sobrepor ao direito legítimo do agravado, já significativamente prejudicado pela
fraude claramente demonstrada.

A jurisprudência reforça que a desconsideração da personalidade jurídica é admitida quando há desvio de finalidade ou confusão patrimonial, visando alcançar o patrimônio dos
sócios-administradores
que utilizam a autonomia patrimonial para fins ilíc
itos, abusivos ou fraudulentos, conforme se
ve
dos seguintes precedentes deste Sodalício em casos análogos:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR. BLINDAGEM DE BENS. REQUISITOS DO ART. 50 DO CÓDIGO
CIVIL CONFIGURADOS
. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
"1.
A configuração de confusão patrimonial e desvio de finalidade, evidenciada pela utilização de pessoa jurídica como instrumento para ocultação de bens e evasão de execução, autoriza a aplicação da desconsideração
inversa da personalidade jurídica
, nos termos do art. 50 do Código Civil.
2
.
A existência de grupo econômico familiar com gestão e patrimônio entrelaçados reforça a legitimidade da medida
, ainda que a pessoa jurídica tenha sido formalmente extinta após o ajuizamento do incidente."
(...)”
(
TJMT.
N.U 1020984-34.2025.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Dr. Márcio Aparecido Guedes
,
1ª
Câmara de Direito Privado,
j.
28/07/2025,
DJ
e
28/07/2025)
(
g.n
.)

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL DEMONSTRADA. REQUISITOS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.
(...)
1
.
É cabível a desconsideração inversa da personalidade jurídica quando demonstrada a confusão patrimonial entre o devedor e empresas das quais é sócio
, sobretudo diante das tentativas frustradas de satisfação da execução e da ausência de bens penhoráveis em nome da pessoa física
.

2. A unicidade patrimonial decorrente da condição de empresário individual autoriza a constrição patrimonial direta para satisfação do crédito exequendo.
”
(
TJMT.
N.U 1035251-45.2024.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Dra. Tatiane Colombo
,
2ª
Câmara de Direito Privado,
j.
27/05/2025,
DJ
e
27/05/2025)
(
g.n
.)

Com tais considerações
, resta evidente o acerto da decisão agravada, que corretamente aplicou o instituto da desconsideração
inversa
da personalidade jurídica ante a inequívoca demon
stração da fraude praticada pela

Agravante
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
SÃO JOSÉ S/A AGRÍCOLA E PASTORIL
, mantendo integralmente a decisão agravada
, por estes e por seus
próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025